Tribunal: TJSP
Processo: 1504108-10.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP) – Recursos da Acusação e da Defesa - Pleito ministerial para reconhecimento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima (CP, artigo 157, § 2o, V) - Descabimento – Indemonstrado nos autos a restrição de liberdade da vítima por tempo relevante, sendo trancada no banheiro por cerca de 10 minutos, o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP) – Recursos da Acusação e da Defesa - Pleito ministerial para reconhecimento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima (CP, artigo 157, § 2o, V) - Descabimento – Indemonstrado nos autos a restrição de liberdade da vítima por tempo relevante, sendo trancada no banheiro por cerca de 10 minutos, o necessário para execução do roubo, não sendo suficiente para configuração da majorante - Pretensão acusatória para fixação de valor mínimo para reparação do dano da vítima (CPP, art. 387, IV) – Cabimento – No caso em apreço, houve pedido expresso na exordial acusatória pelo "Parquet", em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, o que é suficiente para tal estipulação (STJ) - Pleito defensivo para abrandamento do regime prisional, com aplicação da detração penal prevista no artigo 387, § 2o, do CPP – Inviabilidade – Em face da reincidência, malgrado a favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime intermediário, tampouco no aberto - não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Ritos, expedida a guia de recolhimento "provisória" (parágrafo único do artigo 2o da Lei de Execução Penal), incumbe ao Juízo das Execuções fazê-lo (artigo 66, III, "c"), competente que é também para decidir, quando o caso, sobre soma ou unificação de penas (alínea "a" do artigo 66, III, e artigo 111 da mesma lei) - NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.